Tribunal: TJES
Processo: 5000072-24.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-24.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOSOEL CORREA FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000072-24.2020.8.08.0026

RECORRENTE:
OI S.A.

RECORRIDO:
JOSOEL CORREA FERREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXECUTADO ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER O SINAL DA ANTENA SEM A CONTRATAÇÃO DE RECARGA PELO AUTOR. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ASTREINTE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por OI S.A. em face de JOSOEL CORREA FERREIRA.

Em síntese, o executado alega a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, e requer a conversão em perdas e danos, com cumulação ou não de astreintes.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

1. Intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o serviço de TV aberta, a parte executada alegou a impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação.

Todavia, mais uma vez a demandada não se conforma com a coisa julgada e possui o objetivo de rediscutir a matéria já definida na fase de conhecimento.

Sem delongas, RATIFICO a decisão ID 9367929 para RECONHECER o descumprimento da obrigação e CONDENAR a executada ao pagamento das
astreintes
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intimem-se.

2. Paralelamente, considerando o petitório ID 13555863, intime-se a parte exequente para indicar o valor do plano de 12 (doze) meses de contratação equivalente aquele inicialmente contratado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução da sentença no qual a executada alega a impossibilidade de cumprir a obrigação, por ser necessário que o autor realize recargas para ter acesso aos canais de televisão, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Pois bem, inexistindo nos autos a comprovação efetiva de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, como determinado na sentença, não poderia o magistrado converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Isso porque, em consonância com o art. 313 do CC, o Código de Processo Civil dispõe que
a obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir a tutela específica ou alcançar resultado prático a ela equivalente.

Assim e tendo em vista que a sentença em execução foi clara ao condenar o recorrente a fornecer gratuitamente o plano de TV do autor, não há falar na necessidade de que esse adquira algum pacote/plano, dado que é justamente esse o comando sentencial, que a recorrente forneça GRATUITAMENTE o serviço objeto da lide ao autor, e de forma ininterrupta.

Ademais, em relação à insurgência do recorrente com a multa diária arbitrada, não observo motivos para haver a sua modificação ou extinção, dado que o recorrente insiste em descumprir o comando judicial. Além do mais, por não fazer coisa julgada, entendendo o juiz da execução estar essa em valor teratológico, poderá fazer a alteração.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)